Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-58.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE TIRO DESPORTIVO. ADOLESCENTE. LEI No 10.823/2003. DECRETO No 11.615/2023. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA JUNTADA NA FASE RECURSAL. CONCLUSÃO FAVORÁVEL. ANUÊNCIA DOS PAIS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o ordenamento jurídico fomente a prática esportiva por crianças e adolescentes, esse estímulo não é ilimitado e pode sofrer restrições impostas pela necessidade de respeito à condição peculiar de uma pessoa em desenvolvimento.
2. Nos termos do art. 34 do Decreto no 11.615/2023, a prática de tiro desportivo aos maiores de quatorze anos e menores de dezoito anos de idade depende de autorização judicial, precedida de avaliação de aptidão psicológica.
3. A despeito de o estudo psicossocial ter sido juntado aos autos somente em sede recursal, o adolescente comprovou preencher os requisitos legais mínimos, pois foi considerado apto pelo laudo para a prática do esporte, atende ao limite etário, não possui processo infracional em nome dele, já pratica o esporte e participa de campeonatos e conta com o apoio de ambos os pais.
4. Os elementos probatórios que instruem a presente demanda devem ser considerados em conjunto com as regras do Estatuto da Criança e do Adolescentes, notadamente o princípio do melhor interesse, que deve sempre orientar a decisão judicial no sentido da satisfação integral dos direitos dessas pessoas em fase peculiar de desenvolvimento.
5. Apelação conhecida e não provida.